Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710753-34.2022.8.07.0001 APELANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES APELADO: VARANDAS PARK PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI, ERICK JORGE FERNANDES ROSA DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da apelante-exequente na ação de cobrança de valores relativos a direitos autorais movida por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) contra os apelados-executados (processo no 0723707-83.2020.8.07.0001, id. 39796442, págs. 42/4). No cumprimento de sentença iniciado naqueles autos, os ora apelados-executados apresentaram impugnação com o mesmo fundamento de ausência de citação na fase de conhecimento, a qual foi rejeitada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ids. 123845316 e 133343340 dos autos do processo no 0723707-83.2020.8.07.0001). Todavia, da r. decisão foi interposto o AI no 0727432-15.2022.8.07.0000, que, sob minha relatoria, foi recentemente provido por esta Sexta Turma Cível, Acórdão no 1628747, “[...] para declarar a nulidade das citações no processo de conhecimento e, consequentemente, de todos os atos posteriores, devendo ser oportunizada a apresentação de defesa pelos agravantes-réus, cujo prazo deverá fluir a partir da intimação, por meio de seu advogado, art. 239, §1o, do CPC” (grifo nosso). Assim, diante da declaração de nulidade das citações no processo de conhecimento e consequentemente do título judicial que embasa o presente cumprimento de sentença, intime-se a apelante-exequente para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de perda superveniente do interesse processual, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora